Tribunal: TJSP
Processo: 1005117-50.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Ação proposta visando a impedir a realização de assembleia para eleição de subsíndico e anulação de renúncia do anterior – Prova documental de que, por ato de manifestação clara de vontade, o autor renunciou, em mais de uma oportunidade, ao cargo – Inexistência de coação moral para tanto, observada a norma do art. 151 do Código Civil – Cerceamento de defesa inexistente –

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Ação proposta visando a impedir a realização de assembleia para eleição de subsíndico e anulação de renúncia do anterior – Prova documental de que, por ato de manifestação clara de vontade, o autor renunciou, em mais de uma oportunidade, ao cargo – Inexistência de coação moral para tanto, observada a norma do art. 151 do Código Civil – Cerceamento de defesa inexistente – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000010826
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005117-50.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
WAGNER ALVES DE FREITAS, é apelado CONDOMÍNIO MAIRARE RESERVA
RAPOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005117-50.2018.8.26.0704 -Voto no
2
Voto no 13.048
Apelação no 1005117.50.2018.8.26.0704
Comarca: Capital/Foro Regional XV Butantã/3a Vara Cível
Juiz de Direito: Alberto Gibin Villela
Apelante: José Wagner Alves de Souza
Apelado(a/s): Condomínio Mairare Reserva Raposo
CONDOMÍNIO EDILÍCIO Ação proposta visando a impedir a
realização de assembleia para eleição de subsíndico e anulação de
renúncia do anterior Prova documental de que, por ato de
manifestação clara de vontade, o autor renunciou, em mais de uma
oportunidade, ao cargo Inexistência de coação moral para tanto,
observada a norma do art. 151 do Código Civil Cerceamento de
defesa inexistente Improcedência da ação mantida Recurso
improvido, com observação.
Ação anulatória de assembleia geral ordinária em
condomínio edilício foi julgada improcedente, na r. sentença proferida
a f. 516/20, responsabilizado o autor pelos encargos do processo e
honorária advocatícia de R$ 2.500,00.
No recurso de apelação apresentado, o autor alega ter
havido cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado da lide,
sem a abertura de instrução processual, ao que acrescenta que o réu
não apresentou prova que lhe desse direito de destituí-lo do cargo de
subsíndico, para o qual fora eleito em assembleia de 8.3.2018.
Segundo as razões recursais, inexistiria nos autos prova
de que o apelante tivesse renunciado ao cargo, nos termos
consignados na petição inicial, além do que houve excesso no
arbitramento da remuneração advocatícia a favor do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005117-50.2018.8.26.0704 -Voto no
3
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Não comporta provimento algum o apelo apresentado.
Fundamentalmente, as razões recursais se baseiam em
um pretenso cerceamento de defesa, com o julgamento da lide no
estado em que se encontrava, mas é fácil verificar que não havia
outra solução possível para ela naquele instante, ante a robustez da
prova documental apresentada e os limites do contraditório
estabelecido entre as partes.
O autor ingressou com esta ação inconformado com o fato
de que, em assembleia condominial, à vista da sua renúncia ao cargo
de subsíndico para o qual fora eleito, se deliberara pela designação
de data para, entre outras questões, se preencher a função vaga.
Mas a sentença proferida, examinando a documentação
apresentada nos autos, deixou claro que o autor efetivamente
renunciou ao cargo e não havia razão, então, para que não se
realizasse, validamente, a eleição do seu substituto.
Na ocasião foi dito, sem contrariedade nas razões do
apelo, que por duas oportunidades o autor manifestou renúncia ao
cargo de subsíndico, mas depois se arrependeu, o que do ponto de
vista jurídico não apresentava validade.
E é fácil ver que não há razão alguma para produção de
prova oral, fundada na alegação de que não houve renúncia formal e
que a havida se deveu à coação moral sofrida na reunião assemblear
de 17.7.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005117-50.2018.8.26.0704 -Voto no
4
Vamos lembrar que, na ocasião, o apelante foi inquirido
sobre o seu interesse comercial em uma lanchonete existente nas
dependências condominiais e após discussão sobre este tema ele,
clara e formalmente, apresentou a sua renúncia (f. 211).
Não bastasse isso, autorizou à síndica a utilização de um
ato formal de renúncia que apresentara antes da mencionada reunião
assemblear, a par do que ratificou a renúncia através do documento
de f. 292, não obstante tenha, depois, afirmado que o fez por coação
moral.
No entanto, não se pode alegar vício no ato jurídico
perfeito, pois nada o obrigava à renúncia, devendo ser lembrado que
a coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal que
incuta ao paciente fundado temor de dano iminente para si, à sua
família ou aos seus bens, na dicção do art. 151 do Código Civil.
Isto
não
se
evidenciou
na
reunião
assemblear
mencionada, bastando a leitura da respectiva ata (f. 206/12), ainda
mais quando já se evidenciava interesse anterior na renúncia, por
incompatibilidade em relação à forma de administração imprimida pela
síndica nomeada (f. 292).
Então, fundado o apelo somente na questão do
cerceamento de defesa, no caso inexistente, a ação não poderia
mesmo ser acolhida.
A honorária profissional, à vista do diminuto valor dado à
causa, não foi arbitrada com exagero, levando-se em conta os
interesses colocados nos autos do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005117-50.2018.8.26.0704 -Voto no
5
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso,
elevando a honorária profissional para R$ 3.000,00.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Desembargador